Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-22.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001085-22.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Retificação de Área de Imóvel, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IRACEMA CECARECHI MACEDO - CPF: 039.254.258-70 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIS SOARES DE MACEDO (APELANTE), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE SALMEM HAMZE (APELADO), JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), IRACEMA CECARECHI MACEDO - CPF: 039.254.258-70 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001085-22.2017.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, ESPÓLIO DE JOSE SALMEM HAMZE, IRACEMA CECARECHI MACEDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL DE ATO JURÍDICO E REGULARIZAÇÃO DE DOMÍNIO – NULIDADE ABSOLUTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO DO
DECISUM
IMPUGNADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001085-22.2017.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, ESPÓLIO DE JOSE SALMEM HAMZE, IRACEMA CECARECHI MACEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 187886684, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravado, para reformar a sentença recorrida que declarou a prescrição do pedido formulado na inicial da Ação Anulatória Parcial de Ato Jurídico e Regularização de Domínio, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis aduz que, embora a pretensão exclusivamente declaratória de nulidade do ato nulo não esteja sujeita à prescrição, os reflexos patrimoniais decorrentes desse ato estão sujeitos aos prazos prescricionais, e no caso dos autos, a pretensão da agravada/apelante é meramente patrimonial e constitutiva, uma vez que almeja a propriedade do imóvel por meio da declaração de nulidade da dação em pagamento.

Afirma, ainda, que, o Município possui capacidade de usucapir os imóveis, pois já está na área em comento desde o acontecimento da Dação em Pagamento de maneira ininterrupta, mansa e pacífica.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática recorrida e manter a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que declarou a prescrição da pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 200537187, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001085-22.2017.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, ESPÓLIO DE JOSE SALMEM HAMZE, IRACEMA CECARECHI MACEDO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 187886684, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravado, para reformar a sentença recorrida que declarou a prescrição do pedido formulado na inicial da Ação Anulatória Parcial de Ato Jurídico e Regularização de Domínio, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...]. Tratando-se de anulação de negócio jurídico com fundamento em vício do consentimento, a hipótese configura ação real e não pessoal, hipótese em que incide o artigo 178, §9o, V, “b”, do Código Civil de 1916, em vigor na data da celebração do negócio jurídico vindicado, qual seja a dação em pagamento da totalidade do imóvel em 15-6-1999, que prevê a prescrição quadrienal para anulação de contratos assinados com vício de erro, dolo, simulação ou fraude.

No caso, a apelante ajuizou a ação buscando a declaração de nulidade da escritura pública de dação em pagamento lavrada em 15-6-1999, na qual houve a dação em pagamento da dívida existente entre o Espólio de José Salmen Hanze com o Município de Rondonópolis, a totalidade do imóvel (98 hectares), registrado na matrícula no. 27.602. Todavia, verifica-se que 41,14 hectares do imóvel já havia sido objeto de contrato de compra e venda entre Jupia de Oliveira Mestre, com a anuência do inventariante do Espólio de José Salmen Hanze, com Francisco Alves Pequeno em 22-8-1990. Que, por sua vez, alienou 9 hectares para Celson C. J. Silveira, que, posteriormente, vendeu 7 hectares para a ora apelante.

O inciso II do art. 145 do Código Civil de 1916 dispõe que é nulo o ato jurídico, “quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto”. Sendo assim, como os negócios jurídicos nulos não prescrevem, a retomada da marcha processual é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES NO REGISTRO DE IMÓVEIS C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO – TESE DE OBJETO IMPOSSÍVEL – IMPRESCRITIBILIDADE DE ATO JURÍDICO NULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A constatação de existência da prescrição independe da elucidação de fatos pela parte autora, cumprindo ao julgador preceder a essa análise. A pretensão que busca desconstituir a venda de objeto impossível não prescreve, em razão da imprescritibilidade dos negócios jurídicos nulos.
(N.U 0003018-35.2005.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E VALIDADE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – MÉRITO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – OBJETO IMPOSSÍVEL – IMÓVEL INEXISTENTE – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. A pretensão que busca desconstituir a venda de objeto impossível não prescreve, em razão da imprescritibilidade dos negócios jurídicos nulos.

2. A recomendação descrita no Provimento n.o 09/2017 da CGJ serve apenas para as ações reivindicatórias, possessórias ou de reconhecimento de usucapião, o que não é o caso dos autos, razão pela qual não falar em nulidade.

3. No mérito, considerando que o imóvel, objeto do contrato de permuta, não existe, pelo menos não fisicamente, conforme descrito no laudo pericial, é evidente a impossibilidade do objeto do negócio jurídico entabulado, de modo que deve ser mantida a sentença de procedência.

4. Do mesmo modo, não há falar em nulidade do laudo pericial, eis que está lastreado em elementos técnicos e respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes litigantes. Assim, eventual inconformismo da parte com seus termos não é apto a desqualificar a prova técnica.
(N.U 0001389-24.2011.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

Reforça o entendimento alhures consignado, o fato de que a nulidade da matrícula da dação em pagamento realizada entre o Município de Rondonópolis e o Espólio de José Salmen Hanze já foi declarada nos autos da Ação Popular no. 0004811-17.2000.8.11.0003, ainda pendente de recurso, de modo que, caso confirmada a referida sentença, restaria pendente de análise pelo Juízo
a quo
apenas o pedido de declaração de domínio formulado na inicial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do processo perante o Juízo de Primeiro Grau para análise das preliminares e do mérito da presente ação. [...].

Pois bem.

Em que pese os argumentos do Agravante, o
decisum
deve ser mantido, tendo em vista que, conforme já assinalado, o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, de modo que não há que se falar em declaração da prescrição, conforme reconhecido pelo Magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES EM REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SENTIDO CONTRÁRIO – JURISPRUDÊNCIA COM BASE NOS ARTIGO 167 e 169 AMBOS DO CÓDIGO CIVIL/2002 – SENTENÇA NULA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA ANÁLISE DAS PRELIMINARES ARGUIDAS (INCLUSIVE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO) – ANÁLISE DA QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORA PREJUDICADA – VIABILIDADE DA REMESSA AO JUÍZO “A QUO”, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL -

PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL – ADESIVO PREJUDICADO.

Em razão de julgamento proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça que considerou nula a sentença que decretou a extinção do feito, o qual possui estreita relação com este processo, impõe-se a remessa dos autos à primeira instância, a fim de que haja prosseguimento da ação, eis que há necessidade de instrução e manifestação de questões preliminares, observando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

“(...) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica da ação se determina pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a definição do prazo de prescrição ou decadência.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002.

3.

A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei.

4.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”.

(N.U 0002478-84.2005.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023). [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE AFASTOU AS TESES DE DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO

– PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COM FUNDAMENTO NO ART. 166, DO CÓDIGO CIVIL – NULIDADE ABSOLUTA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CHAMAMENTO AO PROCESSO – REGULARIDADE – INTERESSE DAS PARTES NO RESULTADO PRÁTICO DA DEMANDA – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem afastado, de forma sedimentada, a ocorrência de decadência e prescrição nos casos em que a invalidade do negócio jurídico tem como fundamento o artigo 166 do Código Civil, de nulidade absoluta, situação exatamente como se dá no caso em análise, visto que a nulidade que a empresa recorrida busca declarar é absoluta, posto que trata-se de nulidade de título registral pela sobreposição e não pela aquisição de propriedade.

Deve ser refutada a tese de inadequação do chamamento ao processo das partes agravantes, visto se tratar de ampla defesa e contraditório aos pedidos contrapostos apresentados em contestação pela empresa agravada, uma vez que os recorrentes detêm interesse no resultado prático da demanda.

(N.U 1011757-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/8/2023, Publicado no DJE 4/9/2023). [Destaquei].

Desse modo, como o agravado/autor pretende a invalidade do negócio jurídico, deve ser afastada a declaração de prescrição, visto que a nulidade que a parte agravada busca é de natureza absoluta. Eventual defesa de reconhecimento de usucapião extraordinária, que prescinde da boa-fé e do justo título, deve ser analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau e não inaugurada em sede de agravo interno.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024